Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-21.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE E JUDICIALIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo apta, inclusive, a servir como fundamento para uma condenação. No entanto, há que ser corroborada por outro elemento indiciário ou de prova. principalmente quando se tratar de reconhecimento fotográfico.
2. Apesar de a vítima ter apontado o embargante com absoluta segurança e presteza por ocasião do reconhecimento por fotografia, ela foi intimada a comparecer na Delegacia para realizar o reconhecimento pessoal, no entanto, se negou e informou que não compareceria por medo. Observando-se as imagens do auto de reconhecimento por fotografia, nota-se que somente o réu possuía a tatuagem de cruz no rosto, de modo que seria impossível aquela apontar outra pessoa, circunstância que retira a credibilidade do procedimento.
3. O reconhecimento fotográfico, na fase inquisitorial, mostra-se suficiente apenas para indicação da autoria, por se tratar de meio de prova frágil, assim para fundamentar uma condenação, necessária prova independente e judicializada, v.g., STF HC N. 225374, 2a Turma, Ministro NUNES MARQUES, DJ 25.8.23).
4. Embargos infringentes providos.